Tribunal: TJDFT
Processo: 0733706-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733706-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA VICTOR BACELAR WAGNER, ANGELICA PRUDENTE RIBEIRO, ANNA FRANCISCA DA SILVA, ANTONIO CARLOS ARAGAO, ANTONIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÂNGELA VICTOR BACELAR WAGNER, ANGÉLICA PRUDENTE RIBEIRO, ANNA FRANCISCA DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS ARAGÃO e ANTÔNIA GOMES DA SILVA (demandantes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo no 0708509-81.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação do agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 162324751 da origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ANGÉLICA VICTOR BACELAR WAGNER e outros, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese excesso de execução (ID 144216076). Os autores se manifestaram sobre a impugnação na peça de ID 148821261. Foi proferida a decisão de ID 154526584, que apreciou as preliminares e concedeu novo prazo ao réu. O réu se manifestou no ID 159419469. Os autores responderam à manifestação no ID 160976206. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva – autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, relativo ao pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento, desconsiderando-se o período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e ressaltando-se que o custeio é encargo dos servidores. O réu arguiu a existência de excesso de execução em razão de cômputo de período equivocado, pois o benefício foi implementado em março de 2000 e os cálculos dos autores vão de janeiro de 1996 a abril de 2002, sem observar a data de aposentadoria de alguns, e de percentual de custeio inadequado, diante da vigência da Lei no 1136/1996 a contar de 11/07/1996. Sobre o tema, os autores afirmaram que os documentos apresentados pelo réu acerca da cota de participação estão equivocados, mas não esclareceram qual seria o equívoco. Observaram, todavia, que o réu não apresentou as fichas financeiras de cada parte, sendo impossível o cálculo correto acerca do período e do percentual de custeio e que a oportunidade para questionar os valores já está preclusa. O título executivo assim decidiu: “Assim, atenta ao fato de que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores.” Referida decisão transitou em julgado em 12/12/2003. Todavia, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, indeferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que transitou em julgado em 18/04/2022, passando então o cumprimento de sentença a tramitar novamente. Em que pese os autores afirmarem que o réu não lhes forneceu as fichas financeiras, é certo que é ônus do credor a apresentação da planilha com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, consoante se infere do artigo 524 do Código de Processo Civil, não tendo sido realizado nenhum pedido nestes autos quanto à apresentação da referida documentação. Outrossim, no que se refere ao período computado como devido, verifica-se que o próprio título executivo fixou este e não é possível supor que os autores desconheçam a data em que ocorreu a sua aposentação. Há, portanto, claramente excesso de execução quanto ao período computado como devido. Em que pese os autores alegarem que a oportunidade para questionar os cálculos apresentados teria precluído, permitir tal argumento seria autorizar o enriquecimento sem causa, fora do concedido pelo título executivo e com prejuízo para todo o erário público. Quanto ao percentual de custeio, observa-se que o período indicado como devido pelos autores inicia-se em janeiro de 1996. Todavia, conforme observou o réu, a Lei no 1.136/1996 alterou os percentuais de custeio a partir de 11/07/1996. Não se trata, portanto, de informação desconhecida em razão da ausência de apresentação das fichas financeiras, mas da aplicação da norma vigente no período indicado como devido. Há, portanto, excesso de execução também quanto ao ponto, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser parcialmente acolhida. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como a causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito e se trata de demanda em massa, o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Ressalte-se que na decisão de recebimento do cumprimento de sentença de ID 138782391 já houve a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos autores, portanto apenas estes responderão pela sucumbência. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 149.999,47 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme planilha de ID 159419471. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, verificada esta de acordo com o valor devido individualmente. Após o trânsito em julgado desta decisão expeçam-se os requisitórios pertinentes ao valor principal em favor do autor Silvio José Martins, com reserva de 15% (quinze por cento) relativa a honorários contratuais, e aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 138782391 em favor de Riedel Resende e Advogados Associados.” Embargos de declarações rejeitados (ID 166090079 dos autos de origem). Inconformados, o demandantes recorrem. Afirmam que haveria equívoco no cálculo da cota participação. Dizem que era impossível aos agravantes precisarem com exatidão as respectivas faixas de valores de cada substituído, especificamente, porque não dispunham das fichas financeiras. Que os valores foram calculados por estimativa. Postulam ainda que seja aplicado o IPCA-E até novembro de 2021, e a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, com necessário recálculo pela contadoria judicial. Defendem também o afastamento da condenação dos recorrentes em sucumbência, em prestígio ao princípio da causalidade. Pedem que eventualmente os honorários sejam aplicados de forma equitativa, e não sobre o valor da causa (10%). Afirmam haver Overruling e Distinguishing em relação ao Tema 1.076 do STJ. Ao final requerem: “a) que sejam considerados como corretos os cálculos apresentados pelos Agravantes, considerando a aplicação do §5o, do Art. 524 do CPC; b) que seja observado o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, posto que o ente público deu causa a instauração do processo em epígrafe, devendo suportar as despesas dele decorrentes. c) que seja excluída a condenação em honorários sucumbenciais em desfavor dos ora Agravantes; d) subsidiariamente, caso esta C. Turma não entenda pela exclusão da condenação em honorários sucumbenciais em desfavor dos Agravantes, que ao menos seja fixado de forma equitativa; e) ainda subsidiariamente, não sendo o entendimento deste E. Turma acerca da fixação de forma equitativa, que ao menos seja cumprido o que determina o Art. 85, §3o do CPC;” Preparo no ID 50159742. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator